Tribunal: CARF
Processo: 11610.722333/2015-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.722333/2015-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.485 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
INVESTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
SIMPLES NACIONAL. OPÇÃO. INDEFERIMENTO POR DÉBITOS.
EXISTENTES.
Não se verificando quitação ou a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário (art. 151 do CTN), indefere-se o pedido de inclusão da Contribuinte
da sistemática do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bianca Felicia Rothschild - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felícia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiro, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de Souza
Lima Junior (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.722333/2015-16
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.485 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.722333/2015-16

Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade em face do
indeferimento, constante do “Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples
Nacional” de fls. 4 a 6 (data de registro em 09/02/2015), que não acatou a solicitação
de opção pelo Simples Nacional formalizado pelo contribuinte em 08/01/2015.
A opção foi indeferida em virtude da existência de débito(s) junto à fazenda
nacional, com a exigibilidade não suspensa, devidamente identificado(s) no Termo de
Indeferimento supracitado. O indeferimento teve como fundamento o inciso V, art. 17,
da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
Cientificada do ato de indeferimento, a pessoa jurídica interessada apresentou
em 25/03/2015 a manifestação de inconformidade de fls. 2 a 3 alegando, em apertada
síntese, que regularizou devidamente os débitos referentes ao indeferimento.
Na análise do litígio posto nos autos a Equipe Regional da Receita Federal do
Brasil responsável pelo Simples Nacional prestou a informação de fl. 59 e encaminhou
os autos para julgamento.

A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte.
Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade em face do “Termo
de Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional” que não acatou a solicitação de opção pelo
Simples Nacional formalizado pelo contribuinte.
A opção foi indeferida em virtude da existência de débito(s) junto à fazenda
nacional, com a exigibilidade não suspensa - inciso V, art. 17, da Lei Complementar no 123, de
14 de dezembro de 2006.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.485 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.722333/2015-16

A pessoa jurídica interessada apresentou em 25/03/2015 a manifestação de
inconformidade alegando, em apertada síntese, que regularizou devidamente os débitos
referentes ao indeferimento mediante dois parcelamentos.
A decisão de primeira instancia foi fundamentada salientando que em 06.02.2015
- data limite para a regularização das pendencias motivadoras de indeferimento de opção pelo
Simples Nacional – os débitos da contribuinte não estavam regularizados e, portanto, confirmou-
se o indeferimento da opção.

http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Noticias/NoticiaCompleta.a
spx?id=14bb352c-3e65-4ba2-ba76-20de6d004f01

Em sede de Recurso Voluntário, a contribuinte reafirma que “A DRJ - Referente
ao processo que ora solicitamos, cabe salientar que por descuido, os pagamentos dos referidos
parcelamentos dos débitos que ensejaram na não inclusão pela opção do Simples Nacional,
foram pagas conforme guias anexas com seus respectivos códigos em 29/01/2015, nos códigos
de DARF 2170 e 1345, fato que ocorreu no prazo ainda para solicitar a opção, a situação é que
na solicitação do parcelamento que venceria no dia 27/01, foi efetuado o pagamento em
29/01/2015, e dia 27/02/2015 das parcelas, conforme documento anexado, por esse caso
invocamos o principio da razoabilidade e proporcionalidade no reconhecimento dos
pagamentos do parcelamento que ocorreram sim tempestivamente, mas não vinculados ao
pedido do parcelamento, por este ser impossível de ser emitido no ultimo dia do
mês........salientamos que seja observado tal principio, e a boa vontade "como constam os darfs
de recolhimento em tempo certo" que acarretou sua não inclusão, na certeza disso ser levado em
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.485 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.722333/2015-16

consideração, agradecemos. E que sejam verificados os darfs do recolhimento dos
parcelamentos pagos em época correta.”
Em petição complementar, alega que “O Contribuinte efetuou os pagamentos dos
parcelamentos antes da referida data de indeferimento nos dias 27/01/15 e 27/02/2015,
respectivamente, porém por não ter havido tempo hábil não cientificou a referida Receita
Federal do parcelamento, pelo motivo, porém como houve o recolhimento entendesse que o
debito deveria constar como suspenso na respectiva data.”
Em outras palavras, o próprio contribuinte reconhece que o débito que motivou o
indeferimento da opção do contribuinte pelo Simples Nacional não foi regularizado até a data
limite de 06/02/2015.
De fato, pelas telas de fls. 49 a 51, retiradas dos sistemas internos da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, não se constata a regularização do(s) débito(s) pela pessoa jurídica
interessada até o prazo de 06/02/2015 permitido pela legislação.
Assim, uma vez que a pessoa jurídica interessada não regularizou o débito que
ensejou o indeferimento da sua opção pelo Simples Nacional para o ano de 2015 até a data limite
de 06/02/2015 permitida pela legislação, correto o indeferimento do pedido de inclusão nessa
sistemática de apuração.
Conclusão
Desta forma, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital